Tribunal: STF
Processo: ARE 1008605
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-02
Data de publicação: 2017-06-02

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 22.11.2016. DIREITO CIVIL. REGISTRO DE MARCA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.



    1. A análise dos requisitos necessários para a aferição da similitude de marcas para fins de registro implica o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.